Tribunal: TJMT
Processo: 1017890-88.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1017890-88.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (IMPETRANTE), OSVALDO CALCA - CPF: 284.244.769-72 (PACIENTE), EDILEUSA DA SILVA CALCA - CPF: 652.238.291-15 (PACIENTE), Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT (IMPETRADO), CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLAUDIA SOZIN TIRITAN - CPF: 097.668.898-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZANEY SANTINHA DA SILVA CALCA - CPF: 864.497.701-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO CALCA - CPF: 581.728.901-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR TIRITAN - CPF: 144.178.658-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ADMAR HEINZ HASSE - CPF: 213.566.889-34 (VÍTIMA), DIRCINHA VALIRA BEHN HEINZ HASSE - CPF: 997.737.169-53 (VÍTIMA), ELIARA CRISTIANI HASSE CARVALHO ALBERINI - CPF: 807.395.631-49 (VÍTIMA), GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINE (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO PARO LOPES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA:

HABEAS CORPUS – ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE SUSPEIÇÃO E SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – MATÉRIA QUE DEVE SER RESERVADA À VIA PROCESSUAL ADEQUADA – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA DE MÁCULA, TAMPOUCO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO - ORDEM DENEGADA
.

Tendo o juízo singular conferido impulso à exceção de suspeição, rejeitando-a e remetendo os autos para apreciação pelo Tribunal de Justiça, não há qualquer ilegalidade a ser sanada. Ademais, a oposição de exceção, via de regra, não suspende o curso da ação penal (art. 111 do CPP), sem prejuízo de que os atos praticados sejam posteriormente anulados, caso se reconheça a procedência da arguição (art. 101 CPP), na via processual própria.

No tocante à oitiva de testemunhas como se do juízo fosse, além de demonstrada a relevância, os autos revelam que estas foram admitidas atendendo pedido de corréu. Ou seja, ao menos em tese, cuida-se de prova de interesse das defesas e não da acusação ou de seu assistente.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017890-88.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO PARO LOPES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Carlos Eduardo Paro Lopes, em favor de
Osvaldo Calça e Edileuza da Silva Calça
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Narra que os pacientes foram denunciados como incursos nas sanções dos artigos 171 e 288, ambos do Código Penal, por fatos relacionados a aquisição de um imóvel (apartamento), que ensejaram a instauração da ação penal n. 8278-91.2017.8.11.0040 (Código 178680).

Aduz que “
o presente “habeas corpus” tem por objeto o reconhecimento de constrangimento ilegal imposto aos Pacientes OSVALDO CALÇA E EDILEUZA DA SILVA CALÇA, pela Autoridade Coatora, consistentes em várias violações a regras e princípios constitucionais e processuais penais, sendo eles: a) violação ao devido processo legal; b) a ampla defesa; c) ao contraditório; d) a paridade de armas; e) a legalidade estrita; f) a igualdade; g) a isonomia; h) violação ao sistema penal acusatório, uma vez que a Autoridade Coatora no dia 29/08/2019 proferiu decisão deferindo o requerimento dos acusados Odair Tiritan e Ana Claudia Sozin Tiritan consistente em determinar a oitiva de testemunhas do JUÍZO: DARCI BRESCANSIN, NELSON BEDIN E JULIANA BEDIN sem que elas ao menos tenham sido citadas no processo ou nos depoimentos prestados em audiência de instrução e julgamento, bem como pela nulidade ocorrida no depoimento das testemunhas do Juízo pela falta de observância do procedimento de oitiva de testemunha do Juízo (testemunhas do Juízo ouvidas antes das testemunhas de defesa e acusação serem ouvidas e Autoridade Coatora não realizou perguntas a suas testemunhas e inversão da ordem de quem pergunta primeiro)
”.

Em segundo plano, sustenta-se que o writ “
tem por objeto, ainda, o reconhecimento de constrangimento ilegal imposto aos Pacientes pelo fato de que no dia 14/10/2019 ter sido protocolado
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO sob o n°. 8227-12.2019.811.0040 – CÓDIGO 217244
perante a segunda Vara Criminal de Sorriso/MT em desfavor do Magistrado que se encontra julgando e processando a ação penal objeto do presente Habeas Corpus, oportunidade em que o r. Juiz realizou a audiência de instrução sem apreciar e despachar na referida Exceção de Suspeição. Ademais, foi redesignada audiência de continuação para o dia 03/12/2019, sendo que a referida Exceção de Suspeição se encontra sem análise até o presente momento, violando assim os artigos 99 e 100 do Código de Processo Penal
”.

Pede o deferimento de liminar, para suspender a audiência de instrução agendada para o dia 3/12/2019 “
até que sejam cumpridas as determinações legais previstas nos artigos 99 e 100 do Código de Processo Penal e julgamento final da Exceção de Suspeição no TJMT, bem como a não intimação e oitiva da testemunha DARCI BRESCANSIN para futura audiência de instrução e julgamento e a nulidade e desentranhamento dos depoimentos prestados pelas testemunhas do Juízo
”.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 26222472), acompanhadas de documentos (ID’s 26222473-26222479; 26222483-26222495).

Indeferi o pedido de liminar (ID 26480493).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 27359459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020